Tribunal: TJMT
Processo: 1005978-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005978-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE MORAES PARA - CPF: 785.662.071-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – O ÔNUS DO PAGAMENTO DEVE SER RATEADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 95,
CAPUT
DO CPC – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 6/2023 – INAPLICÁVEL –ARBITARMENTO EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se ambas as partes que integram a ação de cobrança de Seguro DPVAT pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre elas, nos termos do art. 95, caput do CPC.

2. De acordo com a Cláusula Primeira do Termo de Cooperação Técnica 6/2023 celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT, o acordo se limita às perícias médicas judiciais realizadas em pauta concentrada de ações envolvendo DPVAT, hipótese não verificada nos autos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) n. 1006305-76.2020.8.11.0041
ajuizada
por
JOSÉ APARECIDO DE MORAES PARA
, a qual deferiu o pedido de realização de perícia, bem como, arbitrou o valor dos honorários periciais no valor de R$1.000,00 (mil reais), determinando o adiantamento pela Cia Seguradora de 50% no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (id. 205708693), o Agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada foge totalmente ao que foi firmado no termo de cooperação técnica estabelecido entre Tribunal de Justiça e a SEGURADORA LÍDER.

E, especialmente no que diz respeito ao valor arbitrado a título de honorários periciais, sustenta que
“se não há a fixação do valor dos honorários conforme foi previamente estabelecido pelo termo do convênio, não há que se falar em atribuição do ônus integralmente a Cia Seguradora. Ou seja, em sendo fixado o valor estipulado pelo termo do convênio a Cia aceita integralmente o ônus e não sendo, a Cia não aceita o ônus a vista do art. 373, inciso I do CPC”.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para, ao final, provê-lo no sentido de determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte Agravada ou, subsidiariamente, determinar que a realização da perícia médica se dê nos moldes do termo de cooperação firmado entre o e. Tribunal e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Por meio de decisão lançada no id. 206113681, em sede de cognição sumária, foi indeferido o efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 207029183) pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que
“do simples cotejo dos autos se infere que a Seguradora requereu expressamente em sua contestação que fosse realizada perícia médica, restando, desta forma, a própria seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do profissional”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) n. 1006305-76.2020.8.11.0041
ajuizada por
JOSÉ APARECIDO DE MORAES PARA
,
a qual deferiu o pedido de realização de perícia, bem como, arbitrou o valor dos honorários periciais no valor de R$1.000,00 (mil reais), determinando o adiantamento pela Cia Seguradora de 50% no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (id. 205708693), o Agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada foge totalmente ao que foi firmado no termo de cooperação técnica estabelecido entre Tribunal de Justiça e a SEGURADORA LÍDER.

E, especialmente no que diz respeito ao valor arbitrado a título de honorários periciais, sustenta que
“se não há a fixação do valor dos honorários conforme foi previamente estabelecido pelo termo do convênio, não há que se falar em atribuição do ônus integralmente a Cia Seguradora. Ou seja, em sendo fixado o valor estipulado pelo termo do convênio a Cia aceita integralmente o ônus e não sendo, a Cia não aceita o ônus a vista do art. 373, inciso I do CPC”.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para, ao final, provê-lo no sentido de determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte Agravada ou, subsidiariamente, determinar que a realização da perícia médica se dê nos moldes do termo de cooperação firmado entre o e. Tribunal e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

A Agravada, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, tendo em vista que o pedido de perícia foi postulado pela Requerida.

Pois bem.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Isso porque, compulsando detidamente os autos de origem vê-se que ambas as partes requereram a realização de perícia técnica, caso em que o ônus do pagamento dos honorários pericias deve ser rateado entre as partes, conforme consta no caput do art. 95 do CPC, senão vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
.”
(Destaquei)

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial (Processo n.o 1006305-76.2020.8.11.0041 – id. 29303370) quanto na contestação (Processo n.o 1006305-76.2020.8.11.0041 – id. 70549056), ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Cumpre registrar que o Agravado, por sua vez, ficará isento do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, §3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15. Vejamos:

“Art. 95 (...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

(...)”

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor e a requerida pugnaram pela produção da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-
(TJ-MT - N.U 1000127-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 95, CAPUT DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – ARBITARMENTO EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se ambas as partes que integram a ação de cobrança de Seguro DPVAT pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre elas, nos termos do art. 95, caput do CPC.

Tratando-se de perícia médica e considerando a complexidade do trabalho e o tempo para elaboração do laudo, pertinente a manutenção do valor fixado para sua realização, se em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - N.U 1000234-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

No que tange o Termo de Cooperação Técnica 6/2023 celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT, entendo pela sua inaplicabilidade no caso em comento.

É assim, porque, de acordo com a Cláusula Primeira do termo de cooperação, o objeto da celebração se limita às perícias médicas judiciais realizadas em pauta concentrada de ações envolvendo DPVAT, conforme destacamos abaixo, hipótese não verificada nos autos. Vejamos:

Cumpre esclarecer que em casos de cobrança de Seguro DPVAT é praxe processual a realização de perícia médica que, via de regra, é realizada por meio de pautas concentradas de processos na Central de Conciliação, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica n. 6/2023 celebrado entre o e. Tribunal de Justiça e a Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT.

In casu
, cumpre esclarecer, os autos foram incluídos no mutirão de conciliação designado para o dia 11/05/2023 (Processo n.o 1006305-76.2020.8.11.0041 – id. 114870410), contudo o Agravado não compareceu no mutirão de conciliação, razão pela qual foi designada uma nova perícia, dessa vez fora da sistemática dos mutirões de DPVAT, daí a inaplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica n. 6/2023.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024